Tribunal: TJMT
Processo: 0017270-87.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017270-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES - CPF: 009.158.671-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CHAVIER DE BARROS - CPF: 275.615.931-04 (VÍTIMA), KAUAN DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAUAN DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES - CPF: 009.158.671-25 (APELANTE), KAUAN DA SILVA (APELANTE), KAUAN DA SILVA - CPF: 081.265.671-71 (APELANTE), KAUAN DA SILVA - CPF: 081.265.671-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES –
DELITO PRATICADO NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE
– DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DETURPAÇÃO MORAL DO COMPARSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 500 DO STJ –
APELO PROVIDO.

A prova da efetiva participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito formal (STJ, Súmula 500).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0017270-87.2019.8.11.0002, que condenou
Kauan da Silva
e
Alexandre Geniks Moreira Neves
pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II) e os absolveu quanto ao delito de corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Nas suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação dos acusados quanto à corrupção de menores, pois, para a configuração delitiva, basta a demonstração de que o agente praticou o roubo na companhia de adolescente, o que restou evidenciado nos autos (Id. 157578786).

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou a inviabilidade do pleito recursal, argumentando que o adolescente já era pessoa com personalidade degenerada, situação que denota a atipicidade da conduta (Id. 157578790).

Ao ser intimado da sentença condenatória o acusado Alexandre Geniks Moreira Neves manifestou o interesse em recorrer (Id. 202684702). No entanto, orientado pela Defensoria Pública estadual, desistiu do recurso interposto (Id. 202684704 e Id. 220258695).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 226955664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 22 de setembro de 2019, por volta das 21 horas, em via pública situada no bairro Jardim Eldorado, na cidade de Várzea Grande, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, os acusados
Kauan da Silva
e
Alexandre Geniks Moreira Neves
, juntamente com o adolescente C.V.S.S.,
subtraíram para si ou para outrem, um veículo
Jeep
/
Compass
, cor branca, placa QCO-1678; um celular
Samsung Galaxy
S9 e um controle de portão eletrônico, de propriedade de Francisco Chavier de Barros.

A peça acusatória narra ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os acusados
Kauan da Silva
e
Alexandre Geniks Moreira Neves
corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente C.V.S.S., com ele praticando o delito de roubo acima descrito.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Ressai dos autos, que na data, horário e local alhures mencionados, a vítima, Francisco Chavier de Barros ao transitar nas imediações do Bairro Jardim Eldorado nesta urbe, com o veículo Jeep Compass, placa QCO - 1678, visualizou 02 (dois) indivíduos, sendo eles as pessoas dos denunciados KAUAN DA SILVA e ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES, na companhia do adolescente Caue Vicior da Silva Souza, pedindo por carona.

Ato contínuo, a vítima no intuito de ajudar, estacionou seu veículo para dar a carona. Entretanto, os denunciados ao entrarem no banco de trás do veículo, anunciaram o roubo, onde um deles, teria colocado e encostado o simulacro de arma de fogo na cabeça de Francisco.

Entretanto, a vítima Francisco percebeu que o tal objeto se tratava de um simulacro, ocasião em que entrou em luta corporal com os dois assaltantes e saiu do veículo e correr.

Ao que consta, a vítima sofreu lesões ao ser agredida pelos assaltantes, razão pela qual, foi requisitado a realização do Exame de Lesão Corporal.

Os assaltantes e denunciados, acabaram de levar da vítima, o veículo, um aparelho celular da Samsung, modelo S9 e um controle de portão.

Após, a vítima acionou a Polícia Militar, sendo irradiado via CIOSI o delito.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, cientes os milicianos do roubo, acompanharam ininterruptamente desde a madrugada o evento, saindo assim, no encalço dos autores.

Nesse acompanhamento, receberam informações de que os assaltantes estariam no Bairro Jardim Eldorado, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, sendo que teriam abandonado o veículo e, empreendendo fuga em seguida.

Diante das informações, os Policiais realizaram diligências e entraram em perseguição com os denunciados, ao passo que estes, foragiram pulando muro de diversas residências. Ademais, a guarnição obteve êxito em detê-los na residência do Sr. Jovenil Farias.

Ressai dos autos que, fora encontrado no bolso do denunciado
ALEXANDRE GENIKS MOREIRA,
a chave do veículo Jeep Coinpass por ele roubado.

Destarte, o denunciado
KAUAN DA SILVA,
levou os milicianos até a residência da sua tia, onde entregou um pedaço do simulacro de arma de fogo usado na empreitada criminosa.

Outrossim, infere-se dos autos que, após os denunciados confessarem a autoria delitiva perante a Guarnição Policial, ainda informaram que repassariam o veículo para a pessoa identificada precariamente por
"BRIEDE"
(telefone: 9991-3497), qual pagaria R$ 15.000,00 (quinze mil) pelo veículo.

Diante dos fatos fora dado voz de prisão à KAUAN
DA SILVA e ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES,
sendo encaminhados para Central de Flagrantes de Várzea Grande - MT, para providências cabíveis (...)
”

(Id. 157579789, pp. 8-12).

Diante desses fatos, os acusados Kauan e Alexandre foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolvê-los quanto ao delito de corrupção de menores e condená-los à pena privativa de liberdade de
4 anos e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 48 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo majorado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo a
condenação dos acusados no tocante à corrupção de menores
, pois ficou devidamente evidenciado que praticaram o delito em concurso com o adolescente C.V.S.S., “
tendo plena consciência de sua menoridade, uma vez que ele é irmão de Kauan
”
(sic)
.

Da detida análise da sentença recorrida, verifico que o magistrado
a quo
absolveu os acusados da prática do crime de corrupção de menores ao reconehcer a atipicidade da conduta, com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
(...) No tocante ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90). Entendo que a absolvição dos réus se impõem, pois, prova alguma foi produzida nesse sentido. Houve corrupção? De quem? De que forma? Só o fato de ter havido a ação conjunta dos réus com o adolescente tenho que isso não é o suficiente. Para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovada a degeneração do menor. A ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática, não meramente suposição teórica. Perigo abstrato? Qual bem jurídico foi efetivamente colocado em perigo? A incolumidade física e psíquica do adolescente? Isso é uma abstração. Uma condenação desta infringiria o princípio constitucional da presunção de inocência. Caso contrário, que tipo de Direito Penal seria este? Lógico, não se adequaria aos princípios de um Estado Constitucional de Direitos Humanos, o qual se extrai da Constituição do Brasil. No caso em tela, tenho que falta a tipicidade material. Seria uma condenação com base em responsabilidade objetiva, o que é inadmissível em direito penal. No caso em tela não acompanho o entendimento de que trata-se de crime formal e, simplesmente, se impõe a condenação consoante r. acórdão do e. TJ/MT . Por isso, em situação como esta não se ajusta à Súmula 500 do STJ. É caso de absolvição por insuficiência de provas (...)
” (Id. 157578779).

No entanto, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores,
o crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante à tipificação do delito a participação anterior do adolescente em ato infracional, uma vez que o comportamento do maior de 18 anos advém da criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

A respeito do assunto, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes. 2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 3. Ordem denegada”
(STF, HC n. 107577/MG , Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe 6.6.2011).

Ademais, a questão não merece maiores discussões, uma vez que a matéria está consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se dessume do enunciado sumula n. 500:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Em suma, demonstrado o envolvimento do adolescente C.V.S.S., nos fatos delituosos, em companhia dos apelados, ambos agentes imputáveis, imperativa a condenação nas penas do delito de corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Diante do exposto,
condeno os acusados
Kauan da Silva
e
Alexandre Geniks Moreira Neves

nas sanções do crime de
corrupção de menores
, descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Kauan da Silva

Quanto ao acusado
Kauan da Silva
, na
primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O acusado é
tecnicamente primário
, de acordo com as informações contidas no Id.

157579790, p. 53, e em consulta ao sistema PJe.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias e consequências do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
1 ano de reclusão
.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, porém, mantenho a pena no mínimo legal, haja vista a impossibilidade de fixá-la aquém desse patamar (STJ, Súmula n. 231).

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
.

Considerando que o delito foi praticado em concurso material com o roubo, promovo a somatória das penas impostas, encontrando a sanção final de
5 anos e 8 meses de reclusão
e o pagamento de 48 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do condenado.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e a primariedade do réu
(CP, art. 33, § 2º).

Alexandre Geniks Moreira Neves

N
a
primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O acusado possui
maus antecedentes
, de acordo com as informações contidas no Id.

157579790, p. 52, em consulta ao sistema PJe (ação penal n. 19632-33.2017.811.0002, trânsito em julgado em 13.12.2019), e ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (PEP n. 0031353-22.2018.8.11.0042).

Ademais, ainda que a referida pena tenha sido declarada extinta em razão de indulto, os efeitos secundários, penais ou extrapenais, não foram atingidos (STJ, Súmula n. 631).

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias e consequências do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Fixo a pena-base, em
1 ano 2 meses de reclusão de reclusão
, haja vista os antecedentes do acusado.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, e reduzo a pena para
1 ano de reclusão
(STJ, Súmula n. 231).

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
.

Ante o concurso material com o delito de roubo, promovo a somatória das penas encontrando a sanção final de
5 anos e 8 meses de reclusão
e o pagamento de 48 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e a primariedade do réu
(CP, art. 33, § 2º).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
condenar os acusados
Kauan da Silva
e
Alexandre Geniks Moreira Neves pela prática do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), readequando a pena final para
5
anos e 8 meses de reclusão
no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 48 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024